Tribunal: TJDFT
Processo: 0721772-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. VENDA. FRANQUIA. REVELIA. EFEITOS. PROVIMENTO AUTOMÁTICO DAS PRETENSÕES. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA. CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. FORMALIDADE NÃO EXIGIDA EM CONTRATO. FINALIDADE ESSENCIAL DO ATO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decretação da revelia não importa, automaticamente, a procedência do Pedido Inicial, pois tratar-se de presunção relativa. Mesmo declarada, os argumentos deduzidos na exordial dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa.
2. A aplicação da cláusula de eleição de foro implica em questão de competência territorial e, portanto, relativa. Deve ser arguida na primeira oportunidade processual, nos termos dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil. Dada a revelia do réu, opera-se a prorrogação da competência.
3. A legitimidade, pressuposto de existência do processo, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. Vale dizer, análise da legitimidade das partes perpassa pela Teoria da Asserção. De outro lado procedência ou não do pleito encontra-se na seara do mérito processual.
4. É válida a utilização de carta formal, registrada em cartório, como forma de notificação extrajudicial do ânimo de alienar a empresa, se não há, no contrato de exploração de franquia, exigência de outra formalidade a ser cumprida. Para tanto, é necessário estar demonstrada a inequívoca ciência da franqueadora sobre o desejo da venda, aperfeiçoando-se a finalidade essencial do ato.
5. A impugnação ao trespasse sob alegação de venda irregular da empresa após anos de tratativa direta no comprador com a franqueadora vai de encontro ao Princípio da Boa Fé Objetiva. O comportamento contrário às expectativas criadas de forma legítima implica em venire contra factum proprium, vedado em nosso ordenamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.